Tribunal: TJES
Processo: 5007832-30.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007832-30.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANESIO VIEIRA MAIA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007832-30.2020.8.08.0024

RECORRENTE: EDP - ESCELSA

RECORRIDO: ANESIO VIEIRA MAIA

JUIZ RELATOR: Dr LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MORAIS. DEFEITO NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. COBRANÇA E SUSPENSÃO DO SERVIÇO INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Compulsando os autos, verifico que se trata de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da r. sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para declarar a nulidade da cobrança do TOI n° Nº 1300071, no valor de R$ 1.579,28, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida. 2. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a sentença está baseada apenas no Código de Defesa do Consumidor, em detrimento da Resolução da ANEEL 414/2010, especialmente no tocante a regularidade do procedimento adotado, desnecessidade de concordância do consumidor e possibilidade de corte com aviso prévio. 3. Primeiramente, em que pese a alegação de complexidade da demanda, concluo ser desnecessária a produção de prova pericial, pois, a recorrente sequer indica o que deseja submeter ao crivo pericial ou aponta as determinações técnicas que não teriam sido corrigidas na unidade consumidora. Aliás, a requerida confirma que o consumo foi estimado e o medidor trocado, ou seja, não há o que ser periciado, sendo que a situação é passível de análise somente com as provas documentais presentes nos autos. Assim, mantenho a rejeição preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 4. Analisando detidamente o conjunto probatório, ao contrário do alegado pela recorrente, restou devidamente demonstrado pelo recorrido consumidor a irregularidade do medidor questionado (ID 1736044 - não sei por qual motivo o PJE renumerou os IDs nos autos), eis que o laboratório não considerou o medidor como normal, restando demonstrado, ainda, que o consumidor não violara os lacres do mesmo, não sendo crível que o "disco" tenha sido arranhado por intervenção humana. Não tem qualquer lógica que o consumidor adultere o registro de energia elétrica para beneficiar a concessionária. Dessa forma, acertada a decisão do juízo primevo que considerou que o medidor estava registrando irregularmente consumo exagerado de energia elétrica na residência onde instalado, cancelando a cobrança do débitos derivados, dando uma solução adequada ao litígio para o cálculo do débito, evitando o enriquecimento sem causa de ambas as partes. 5. Por fim, como delineado pelo juízo sentenciante, o dano moral encontra-se devidamente comprovado mediante o ato ilícito praticado pela concessionária, fato que configurou evidente dissabor ao autor e descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial por questão facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço, sendo perfeitamente cabível à reparação, sendo este fixado em patamar adequado. Logo, sem mais delongas, porquanto desnecessárias, entendo pela manutenção do julgado singular por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. 6. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para MANTER a r. sentença de objurgada na forma como lançada. Condeno a recorrente EDP - ESCELSA S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.